Tribunal: STJ
Processo: 0813815-49.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157029 - AL(2024/0252376-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANGELO CELSO BOSSO
AGRAVANTE
: ANTONIO FABIANO DA HORA LOBO VIANNA
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR TRINDADE
AGRAVANTE
: ANGELO RONCALLI BASTOS MARTINS
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CAMILO
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR SAPUCAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANDRIAN DE LUCENA GALINDO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA BARBARA
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR BUENO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO PORTO RIET
AGRAVANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
OUTRO NOME
: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: ADRIANA DE MENDONÇA COSTA - AL004387
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PARCELA CONTROVERSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
Documento eletrônico VDA56113982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 43ba84eb-5ee2-4be1-89ec-b24b6843bc32

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015)
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
3. A falta de combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Ainda que assim não fosse, o alegado dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado, nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
CPC/2015
Justiça (RISTJ), pois, há muito sabido não se oferecer, como bastante, o
apontamento de apenas uma decisão monocrática no sentido da tese da
parte recorrente.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 43ba84eb-5ee2-4be1-89ec-b24b6843bc32

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157029 - AL(2024/0252376-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANGELO CELSO BOSSO
AGRAVANTE
: ANTONIO FABIANO DA HORA LOBO VIANNA
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR TRINDADE
AGRAVANTE
: ANGELO RONCALLI BASTOS MARTINS
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CAMILO
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR SAPUCAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANDRIAN DE LUCENA GALINDO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA BARBARA
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR BUENO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO PORTO RIET
AGRAVANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
OUTRO NOME
: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: ADRIANA DE MENDONÇA COSTA - AL004387
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PARCELA CONTROVERSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015)
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
3. A falta de combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Ainda que assim não fosse, o alegado dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado, nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
CPC/2015
Justiça (RISTJ), pois, há muito sabido não se oferecer, como bastante, o
apontamento de apenas uma decisão monocrática no sentido da tese da
parte recorrente.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por SINDIFISCO NACIONAL -
SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL e outros contra decisão desta Corte
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento, pela inocorrência de afronta aos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015 (
e pela incidência da
CPC/2015)
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A parte agravante sustenta
a nulidade do acórdão recorrido
(a)
porque o Tribunal de origem não esclareceu: (i) “os motivos que
levaram [...] a entender que não há valores controversos, gerando o
cancelamento dos requisitórios mesmo havendo valores controversos”; e
(ii) “os motivos que levaram [...] a afastar a aplicação do artigo 535 do
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

CPC”; (b) que a decisão agravada aplicou indevidamente a
uma vez que as razões recursais atacaram
Súmula 283/STF,
suficientemente
os
fundamentos
determinantes
do
julgado,
especialmente quanto à nulidade do acórdão por omissão e quanto à
interpretação errônea do artigo 535 do

CPC/2015.
Sem impugnação (fl. 452).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.689.834/RS,
Turma, DJe
AgInt no AgInt no
rel.
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Outrossim, por relevante, o acórdão recorrido consignou o seguinte
(fls. 69-70, destaques acrescidos):
Assiste razão à agravante quando afirma que a concordância com os
cálculos da execução foi apresentada de forma subsidiária, já que
impugnara o próprio direito às diferenças pleiteadas de forma
complementar, rejeitando a alegação de que os precatórios anteriores
foram expedidos com base em cálculos que conteriam erro material.
A UNIÃO, no agravo de instrumento anterior ainda não transitado em
julgado, afirmara que a pretensão de cobrar valores complementares da
execução esbarraria na preclusão, não havendo que se falar em erro
material.
Cumpre observar que o
incisos I e II, da Lei n.o
art. 29,
14.436/2022
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) exige, para expedição de
precatório, não apenas a certidão de trânsito em julgado da decisão
exequenda, mas também a certidão de trânsito em julgado dos
embargos à execução a da impugnação ao cumprimento de
sentença, ou a certidão de que não tenham sido opostos embargos
ou qualquer impugnação ao cumprimento da sentença.
Note-se que, sendo mais rigorosa do que todas as edições anteriores,
a nova lei de diretrizes orçamentárias passou a exigir, para a
expedição de precatório, certidão de trânsito em julgado da decisão
que determina até mesmo o pagamento de valores incontroversos.
Note-se que, sendo mais rigorosa do que todas as edições anteriores, a
nova lei de diretrizes orçamentárias passou a exigir, para a expedição de
precatório, certidão de trânsito em julgado da decisão que determina até
mesmo o pagamento de valores incontroversos. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

“Art. 29. A Lei Orçamentária de 2023 e os créditos adicionais
somente incluirão dotações para o pagamento de precatórios cujos
processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão
exequenda e, no mínimo, um dos seguintes documentos:
I - certidão de trânsito em julgado: a) da decisão que determinou a
expedição de valor incontroverso; b) dos embargos à execução;
ou c) da impugnação ao cumprimento da sentença; e II - certidão
de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer
impugnação ao cumprimento da sentença.”
Essa é a hipótese dos autos. A impugnação apresentada pela UNIÃO à
execução complementar ainda não transitou em julgado. Em realidade,
esta Turma, ao julgar recentemente o recurso da UNIÃO, deu-
lhe provimento, reconhecendo ser descabido o pedido de execução
, segundo se depreende do acórdão proferido no
complementar
julgamento do Agravo de Instrumento no 0812346-65.2023.4.05.0000,
verbis :
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
RETIFICAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIO JÁ
PAGO.
CONCORDÂNCIA
DA
EXECUTADA.
INOCORRÊNCIA. INCABIMENTO ERRO MATERIAL
NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL
contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de Alagoas que,
considerando haver a concordância da executada, ora
agravante, homologou os cálculos elaborados pela exequente,
determinando que o montante devido corresponde a R$
408.282,00 (quatrocentos e oito mil e duzentos e oitenta e
dois reais).
2. A UNIÃO não concordou com os cálculos da execução
complementar proposta pelos exequentes, ora agravados, mas
apenas apresentou cálculos de forma subsidiária. Assiste
razão à recorrente quando afirma que “não é correto afirmar
que a executada concordou com os cálculos da parte adversa,
eis que apresentou alegações de defesa que infirmam o
direito ao próprio crédito, defendendo, em suma, que nada é
devido”.
3. O suposto erro material admitido como existente pela
decisão agravada consiste, na verdade, em possível erro na
adoção de um dos critérios de cálculo que, além de não ter
sido impugnado no momento oportuno, foi objeto de
concordância da exequente. Não é simples equívoco
decorrente do mau uso da aritmética, que poderia ser
corrigido a qualquer tempo. O que se pretende é corrigir
monetariamente a base de cálculo dos juros de mora, a partir
de critérios que não foram devidamente expostos quando da
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

homologação do quantum debeatur (Por exemplo: Qual o
índice de correção dos valores históricos? Qual é o termo
inicial da atualização? Qual o seu termo final?).
4. Na hipótese, aplica-se o instituto da preclusão, não
havendo espaço, neste momento processual, para a correção
dos precatórios já expedidos e pagos desde 2021, de acordo
com valores anuídos pelas partes. 5. Precedentes do STJ e
desta Terceira Turma no sentido do incabimento da
reabertura de oportunidade para rediscussão de questões que
deveriam ter sido suscitadas antes da homologação dos
cálculos
e
expedição
do
precatório:
AgRg
no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 366.298/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2013,
25/10/2013;
PROCESSO:
08141605420194050000,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ
BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3a TURMA,
JULGAMENTO:

PROCESSO:

23/07/2020;
08065451320194050000,
AGRAVO
REGIMENTAL
CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE
PAIVA
GADELHA
(CONVOCADO),
3a
TURMA,
JULGAMENTO:
PROCESSO No: 0809300-
05/03/2020;
05.2022.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rel.
Des. Federal RAFAEL CHALEGRE DO RÊGO BARROS
(convocado). Julg. em 24/11/2022.
6. Agravo de instrumento provido. (PROCESSO No:
0812346-65.2023.4.05.0000
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Rel. Des. Federal ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA. Julg.
.
23/11/2023)
Verifica-se, portanto, que não há valores incontroversos que possam
, impondo-se reconhecer a
dar ensejo à expedição de precatório
procedência da pretensão recursal.
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
Ocorre que a fundamentação em destaque, por si só, mantém o
resultado do julgamento e a sua não impugnação específica implica
inadmissão do recurso especial.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
CSLL.
INCIDÊNCIA
SOBRE
FATOS
GERADORES ANTERIORES À EDIÇÃO DA MP N. 1.858-7/1999.
PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE, DA ANTERIORIDADE E
DA LEGALIDADE. TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos
princípios da irretroatividade, anterioridade e legalidade tributária. O
recurso especial possui fundamentação vinculada, não se e constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.122.488/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
24/6/2024,
26/6/2024,

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL. NÃO
CABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO.

SÚMULA 283/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
COMPETÊNCIA DO IBAMA. PODER DE POLÍCIA.
1. No caso dos autos, o recurso especial não impugnou fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido no tocante ao não
cabimento da prova pericial. Assim, impõe-se o obstáculo do
enunciado da Súmula 283/STF.
2. Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido quanto à
existência de construção em área de preservação ambiental, seria
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

necessário o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios constantes
dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial,
ante o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.
3. "O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a problemática
relacionada à legitimidade de atuação do Ibama, consignou que, em se
tratando de proteção ambiental, inexiste competência exclusiva de um
ente da federação para promover medidas de salvaguarda, impondo-se
um amplo aparato de fiscalização, independentemente do local onde a
ameaça ou o dano estejam ocorrendo, do que decorre que a atividade
fiscalizatória de condutas nocivas ao meio ambiente confere ao Ibama
interesse jurídico suficiente para exercer seu poder-dever de polícia
administrativa" (
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.423.613/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.016.034/RN,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
grifei.)
13/6/2024,
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Além disso, ainda que tal óbice sumular pudesse ser afastado – o
que não é o caso, registra-se desde já –, observa-se que a parte ora
agravante insiste em defender a aplicação do artigo 535 do CPC/2015,
conforme decidido no
por não prever suspensão
REsp n. 1.940.360/RS,
automática ou necessária do cumprimento de sentença pela apresentação
de impugnação pela Fazenda Pública, podendo os requisitórios serem
expedidos com restrição até o trânsito em julgado da impugnação
quando se tratar de valores controversos.
Ora, o alegado dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, nos
moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o,
CPC/2015
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), pois, há
muito sabido não se oferecer, como bastante, o apontamento de apenas
uma decisão
no sentido da tese da parte recorrente.
monocrática
Em arremate, acrescente-se ser este o teor do artigo 535 do
CPC/2015:
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos
arts. 146 e 148.
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada
declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não
conhecimento da arguição.
§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente,
precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na
Constituição Federal ;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente
público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de
pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da
entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial
mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) (Vide ADI
no 5492)
§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela
executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal
poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança
jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter
sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. (Vide
AR 2876)
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em
julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será
Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal. (Vide AR 2876)
Ora, de simples leitura do dispositivo transcrito, evidencia-se que
não contém comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e
a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplica-se à
infirmar
hipótese a Súmula n. 284/STF.
Portanto, independentemente do ângulo que se analise a
controvérsia, não há como prosperar a irresignação da parte recorrente.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55510598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:36
Código de Controle do Documento: 9fa66721-2336-4fa9-bed0-20217869f39a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.157.029 / AL
Número Registro: 2024/0252376-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027383620034058000 08138154920234050000 27383620034058000 8138154920234050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANGELO CELSO BOSSO
RECORRENTE : ANTONIO FABIANO DA HORA LOBO VIANNA
RECORRENTE : ANTONIO CESAR TRINDADE
RECORRENTE : ANGELO RONCALLI BASTOS MARTINS
RECORRENTE : ANDRE DA SILVA CAMILO
RECORRENTE : ANTONIO CESAR SAPUCAIA DOS SANTOS
RECORRENTE : ANDRIAN DE LUCENA GALINDO
RECORRENTE : ANA CRISTINA BARBARA
RECORRENTE : ANTONIO CESAR BUENO FERREIRA
RECORRENTE : ANTONIO AUGUSTO PORTO RIET
RECORRENTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
OUTRO NOME : SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: ADRIANA DE MENDONÇA COSTA - AL004387
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
Documento eletrônico VDA56083201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: 63fe6aea-d367-49c7-ab86-91999bff3b3d

FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELO CELSO BOSSO
AGRAVANTE : ANTONIO FABIANO DA HORA LOBO VIANNA
AGRAVANTE : ANTONIO CESAR TRINDADE
AGRAVANTE : ANGELO RONCALLI BASTOS MARTINS
AGRAVANTE : ANDRE DA SILVA CAMILO
AGRAVANTE : ANTONIO CESAR SAPUCAIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANDRIAN DE LUCENA GALINDO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA BARBARA
AGRAVANTE : ANTONIO CESAR BUENO FERREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO PORTO RIET
AGRAVANTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
OUTRO
NOME
: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : ADRIANA DE MENDONÇA COSTA - AL004387
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: 63fe6aea-d367-49c7-ab86-91999bff3b3d